Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712907-48.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: FRANCISCA COELHO DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (id 71626924). O apelante abordou temas que foram expressamente decididos pelo Juízo de Primeiro Grau em seu favor. Ele defende que o termo inicial dos juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau fixou os juros de mora conforme a tese do apelante (id 71626922). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator